Tribunal: TJES
Processo: 5022735-90.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022735-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY PEREIRA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: ELISMAR DOS SANTOS COUTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. PERÍODO DE OCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO INQUILINO. NOME DO LOCADOR PROTESTADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022735-90.2023.8.08.0048

Recorrente: SHIRLEY PEREIRA DA SILVA

Recorrido: ELISMAR DOS SANTOS COUTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora ré.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. PERÍODO DE OCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO INQUILINO. NOME DO LOCADOR PROTESTADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

O recorrido ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que a recorrente, sua ex-inquilina, deixou de pagar a fatura de energia elétrica de maio de 2023 após a desocupação do imóvel, o que levou ao protesto de seu nome.

2.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 377,12, com correção monetária e juros de mora, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3.
A recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da decisão para que o recurso seja recebido e provido, afastando a condenação por danos morais. Argumenta que houve o pagamento de R$ 1.000,00 a título de caução de locação e que não houve motivo para o nome do recorrido ser negativado. Caso a restituição seja mantida, pede que o valor da caução seja descontado.

4.
O recorrido, em contrarrazões, suscitou preliminar de deserção e litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em averiguar se a recorrente é responsável pelo débito de energia elétrica que levou ao protesto do nome do recorrido, e se a condenação por danos materiais e morais deve ser mantida.

III. DA PRELIMINAR

6.
Alega o recorrido a ausência de pressupostos para a admissibilidade do recurso inominado, sob o argumento de que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo no prazo legal, sendo o caso de deserção. Sem razão. A matéria atinente à gratuidade de justiça foi devidamente apreciada por este relator, que deferiu o benefício à recorrente, razão pela qual não subsiste a alegação de ausência de preparo. Ademais, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
No mérito, a controvérsia principal cinge-se à responsabilidade pelos débitos de energia elétrica e pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes do protesto.

8.
A recorrente alega ter efetuado um pagamento via PIX para a cônjuge do recorrido, sustentando que a quantia seria para a quitação dos débitos do imóvel. No entanto, o pagamento alegado pela recorrente, no valor de R$ 483,05, não se demonstrou diretamente vinculado à fatura de energia elétrica de maio de 2023, no valor de R$ 249,80, que gerou o protesto. O próprio recorrido, em sua manifestação, contestou a destinação desse valor, apresentando documentos que indicam que a dívida de energia, no valor de R$ 249,80, permaneceu em aberto. O débito em comento corresponde ao faturamento do período de 19/04/2023 a 19/05/2023, data em que a recorrente ainda residia no imóvel, tendo-o desocupado em 30/05/2023. Trata-se de uma obrigação
propter personam
, cuja responsabilidade de pagamento é da recorrente, pois ela usufruiu do serviço no período em questão. O ônus da prova de que a dívida foi devidamente quitada antes do protesto competia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

9.
A sentença de origem, com base na análise minuciosa das provas, concluiu que a fatura de energia elétrica de maio de 2023, com vencimento em 02/06/2023, não foi paga pela locatária, gerando o protesto do nome do locador, Elismar. Para regularizar a situação e evitar prejuízos maiores, o recorrido adimpliu a dívida, arcando com o valor da fatura e com os emolumentos cartorários para a baixa do protesto, totalizando a quantia de R$ 377,12. Dessa forma, restou devidamente comprovado o dano material, pois o recorrido suportou um prejuízo financeiro direto decorrente da conduta omissiva da recorrente.

10.
Quanto ao dano moral, a situação transcende o mero aborrecimento. O protesto do nome de um cidadão é um ato grave que abala a sua credibilidade no mercado e gera aflição psicológica e angústia. O fato de o recorrido ter sido protestado por uma dívida que não era de sua responsabilidade direta, mas sim da recorrente, caracteriza o ilícito passível de reparação. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de danos morais é justo e proporcional à gravidade da ofensa, em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

11.
No que se refere à alegação da recorrente de que o valor de R$ 1.000,00, pago no início da locação, era uma caução, os documentos não a amparam. Embora a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) preveja a caução como garantia, o contrato de locação estabelecia um aluguel mensal de R$ 1.000,00 e não há previsão expressa de garantia locatícia por caução em suas cláusulas. O recorrido, em sua réplica, afirma que não houve caução e que o valor se referia a um aluguel adiantado. A ausência de comprovação de que o valor se destinava a uma caução formalmente estabelecida enfraquece a tese da recorrente e impede a sua compensação com a condenação.

12.
Pelas razões acima expostas, mantém-se integralmente a r. sentença recorrida.

13.
Por fim,

rejeito o pedido contrarrecursal concernente à aplicação de multa por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório em face da recorrente, por não vislumbrar sua ocorrência na hipótese.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade por débitos de consumo de energia elétrica é do locatário durante o período de ocupação do imóvel.”

2. “O protesto de título de crédito em nome do locador, por dívida de consumo de responsabilidade do locatário, configura dano moral passível de indenização.”

3. “A responsabilidade pelo pagamento de fatura de energia elétrica relativa ao período de ocupação do imóvel é do inquilino, sendo devida a reparação por danos materiais e morais causados ao locador em decorrência de protesto oriundo da inadimplência.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91. CPC, art. 99, § 3º; art. 373, II; art. 85, § 2º; art. 98, § 3º.
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)